Tribunal: TJDFT
Processo: 0715489-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ação DE obrigação de fazer. dependente química de drogas ilícitas. internação involuntária. requisitos. arts. 23-a e 23-b, ambos da lei n. 11.343/2006, com a redação incluída pelo art. 4o da lei n. 13.840/2019. ATENDIMENTO. clínica particular. OBRIGAÇÃO ESTATAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de remessa necessária, determinada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal.
2. Na origem, em sede de ação de obrigação de fazer, a causa de pedir trata-se da necessidade de internação compulsória do Autor, ante quadro de surto psicótico e agressividade provocados pelo uso de drogas ilícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em aferir a obrigação do Distrito Federal custear as despesas de internação involuntária do Autor na rede pública ou em clínica particular destinada ao tratamento do uso de drogas ilícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A “internação involuntária do usuário ou dependente de drogas [conceitua-se como] aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida”, consoante o art. 23-A, § 3o, II, da Lei n. 11.343/2006, desde que atendidos os requisitos dos seus parágrafos quinto e sexto, com a redação incluída pelo art. 4o da Lei n. 13.840/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A internação involuntária de usuário de drogas ilícitas será, judicialmente, determinada quando estiverem presentes os requisitos do art. 23 – A, §§ 3o, 5o e 6o, da Lei n. 11.343/2006”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 23-A, §§ 3o, II, 5o e 6o, da Lei n. 11.343/2006.